Tribunal: TJDFT
Processo: 0720222-96.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720222-96.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: ANA MARIA GOMES DUARTE D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação acidentária ajuizada por Ana Maria Gomes Duarte. O recurso não veio acompanhado do pagamento do preparo. Assim, considerando o enunciado n. 178 do STJ ("o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual"), intime-se o recorrente para comprovar o preparo ou para recolher em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator